Tribunal: TJPA
Processo: 0000229-02.2012.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000229-02.2012.8.14.0057

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: MARCELO GLENIS ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTINDO QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL 0000229-66.2012.814.0057

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADO: Dra. Luana Silva Santos

APELADO: MARCELO GLENIS ALVES DA SILVA

ADVOGADO: Dra. Aldanerys Matos Amaral Carvalho

RELATOR: DES. RICARDO FEFFEIRA NUNES

Embargos de Declaração

EMBARGANTE
:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

EMBARGADO
:
ACÓRDÃO Nº 5020718

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, já qualificada, devidamente representada por procuradores legalmente habilitados, e Embargado o
Acórdão nº 5020718
, que está assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR LESÃO PERMANENTE. PROVA PERICIAL PARA GRADAÇÃO DA LESÃO DEFERIDA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO POR FALTA DE DEPÓSITO PELA SEGURADORA DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de Cerceamento de Defesa se confunde com o mérito, faz-se necessário que sejam analisados conjuntamente.

2. Muito embora seja pacífico entendimento de que as indenizações securitárias sejam pagas proporcionalmente ao grau da lesão, no presente feito o Juízo Singular deferiu a realização da prova pericial requerida pela Seguradora. Todavia, diante da não realização do depósito dos honorários periciais, concluiu-se pela desistência da realização da prova. Tal decisão não foi atacada por recurso próprio no momento oportuno. Questionamento precluso.

3. A parte não pode querer se beneficiar da própria torpeza.

4. Deferimento de benefícios da assistência judiciária não impedem a condenação em honorários de sucumbência, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 450/STF. Irrelevante o fato da parte recorrida estar assistida por advogado particular.

5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.”

A Embargante, em sua peça recursal, ID nº 5292949, fundamentou a oposição dos presentes Embargos de Declaração
na alegação de aplicabilidade da súmula 544 do STJ, apontando contradição no acórdão vergastado, pois, ainda que tenha considerado o laudo do IML para embasar a decisão, não observou a lesão atestada no laudo, qual seja, debilidade permanente no membro superior direito, que corresponde a 70% de R$ 13.500,00. Ademais, o STJ já pacificou a necessidade de graduação da lesão, mesmo nos casos anteriores à 2008.

A parte adversa apresentou contrarrazões ID nº 5292949.

É o breve relatório.

Inclua-se na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 07/06/2022.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador

VOTO

I.

FUNDAMENTAÇÃO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais:

O presente recurso se encontra disciplinado nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

A Embargante, em sua peça recursal, ID nº 5292949, fundamentou a oposição dos presentes Embargos de Declaração na alegação de aplicabilidade da súmula 544 do STJ, apontando contradição no acórdão vergastado, pois, ainda que tenha considerado o laudo do IML para embasar a decisão, não observou a lesão atestada no laudo, qual seja, debilidade permanente no membro superior direito, que corresponde a 70% de R$ 13.500,00. Ademais, o STJ já pacificou a necessidade de graduação da lesão, mesmo nos casos anteriores à 2008.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no acórdão guerreado. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Pois bem, apesar da nítida intenção de buscar a mera revisão do provimento jurisdicional em tela, com o fito de privilegiar o contraditório, passarei a analisar os argumentos da parte.

Muito embora seja pacífico entendimento de que as indenizações securitárias sejam pagas proporcionalmente ao grau da lesão, entendo que no presente feito um fato merece ser destacado: o Juízo Singular deferiu a realização da prova pericial requerida pela Seguradora, em audiência de conciliação (ID nº 1546020), todavia, diante da não realização do depósito dos honorários periciais, concluiu pela desistência da realização da prova, em decisão datada de 01/06/2015 (ID nº 1546027). Filio-me ao entendimento de que a parte não pode querer se beneficiar da própria torpeza. Ora, tendo em vista o deferimento da produção da prova que requereu, e verificando que a mesma somente não foi realizada por falta de pagamento dos honorários periciais pela Ré, ora Recorrente, entendo que não pode agora, por ocasião do Apelo, querer anular a sentença, com base em cerceamento de defesa, posto que se a perícia não foi realizada em razão da inércia da Apelante, não sendo razoável querer se beneficiar pela falta da prova que foi regularmente deferida pelo juízo, e não produzida pelas razões acima.

Assim, diante da não realização do depósito dos honorários periciais, concluiu pela desistência da realização da prova. Ressalto que tal decisão não foi atacada por recurso próprio no momento oportuno, motivo pelo qual, entendo que tal questionamento encontra-se precluso, inexistindo motivos para a Recorrente se beneficiar por ato não realizado unicamente por sua responsabilidade. Entendo que se o Juízo aceitou o laudo do IML apresentado pelo Apelado que comprovou a lesão permanente no membro superior direito
sem conter o devido grau exigido
(ID nº 1546017), foi unicamente pelo fato da Seguradora não ter cumprido com ônus que lhe cabia.

Ressalto que diversamente do que a Embargante aponta, o Laudo existente nos autos não aponta a graduação da invalidez (ID nº 1546017, pg. 18).

Portanto, claramente, a embargante busca mera revisão do acórdão guerreado, o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

II.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, razão pela qual os rejeito, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador

Belém, 14/07/2022